Tribunal: TJES
Processo: 0017414-02.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017414-02.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LTDA
RECORRIDO: CELSO ROBSON VELTEM DALFIOR
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Conheço do Agravo Interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade

EMENTA/VOTO: CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO (TELHAS ESMALTADAS). DECADÊNCIA AFASTADA. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL É A CIÊNCIA DO VÍCIO (ART. 26, § 3º, CDC). MANIFESTAÇÃO PROGRESSIVA. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O autor, Celso Robson Veltem Dalfior, ajuizou ação indenizatória em face de Material de Construção Praia da Costa Ltda. EPP, alegando ter adquirido telhas esmaltadas que, após a instalação e decurso de tempo, apresentaram escurecimento e manchas, caracterizando vício oculto de manifestação progressiva. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de danos materiais (restituição do valor de R$ 2.790,00) e indenização por danos morais.

2. O Juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
o pedido, reconhecendo a existência de vício no produto e condenando a ré à restituição do valor pago (R$ 2.790,00) a título de danos materiais. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. A ré/agravante recorreu alegando, preliminarmente, a ocorrência de
decadência
, sustentando que o prazo de 90 dias teria transcorrido desde a aquisição. No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade do comerciante, a necessidade de prova pericial complexa e alegou que a condenação geraria enriquecimento ilícito do autor, que manteria o produto e receberia o valor de volta. No Agravo Interno, insurgiu-se contra a decisão monocrática que restabeleceu a sentença, requerendo o julgamento colegiado.

4. Quanto a prejudicial de decadência, não assiste razão à recorrente. Tratando-se de
vício oculto
em produto durável, o prazo decadencial de 90 dias inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, CDC). No caso das telhas que escureceram com o tempo, a manifestação é progressiva, não se podendo exigir que o consumidor identifique o vício no ato da compra ou entrega. Assim, afasto a prejudicial de decadência.

5. No mérito, a sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório, restando demonstrado que o produto apresentou defeitos incompatíveis com a vida útil esperada.

6. Quanto a responsabilidade o comerciante responde solidariamente por vícios de qualidade do produto (art. 18, CDC).

7. A restituição do valor pago é faculdade do consumidor quando o vício não é sanado (art. 18, § 1º, II, CDC).

8. Por fim, o julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932 do CPC e Enunciados do FONAJE quando há jurisprudência dominante ou falta de argumentos novos. Contudo, com a interposição do agravo interno, submete-se a matéria ao Colegiado, suprindo qualquer alegação de nulidade por falta de colegialidade.

9. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Agravo Interno
, mantendo-se a decisão monocrática combatida em todos os seus termos.

10. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase recursal, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)